Tribunal: TJDFT
Processo: 0715612-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715612-33.2021.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: TERABYTESHOP RJ COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerido por TERABYTESHOP RJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. A Requerente sustenta que a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 1.287.019 (Tema 1093) evidencia a probabilidade de seu direito no sentido da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL. Afirma que o risco de dano provém das consequências da cobrança do tributo. Pede a antecipação da tutela recursal para “nos termos do art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores final não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, afastando-se qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL, tais como, o impedimento do trânsito mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização (“barreira fiscal”), o cancelamento de inscrição estadual, o cancelamento de regimes especiais, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC), o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN) em razão do não recolhimento desses débitos, a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal)”. Sem preparo. É o relatório. Decido. A Recorrente pleiteou a antecipação da tutela antecipada na Apelação Cível 0707073-58.2020.8.07.0018, de maneira que, ante o princípio da unirrecorribilidade, não é processualmente viável a sua renovação. ISTO POSTO, não conheço do pedido com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, incisos III e IX, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator